Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal, aplicando o enunciado 421 do STJ para deixar de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A parte embargante aponta a existência de vício no acórdão, sob o fundamento de que é indevida a aplicação da Súmula 421 do STJ à hipótese, em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública. Ademais, alega que o Supremo Tribunal Federal já teria sinalizado a possibilidade de a Defensoria Pública receber valores do Ente Público do qual é vinculada, a título de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Sem razão. A despeito das alegações recursais, em que pese tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, no RE 1.140.005 (Tema 1.002 do STF), não houve determinação de suspensão, tampouco o pronunciamento do mérito, de modo que não há óbice ao prosseguimento do processo e a Súmula 421 do STJ encontra-se em plena vigência.
IV. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.